Tribunal: TCU
Processo: 030.961/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11107/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.961/2020-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Gabriel de Oliveira Correa (XXX.712.562-XX); Carlos Hilton Gomes de Oliveira (XXX.662.107-XX); Cleriston Sousa Magalhaes (XXX.499.315-XX); Edmundo Alves Cardoso (XXX.152.437-XX); Francisco Antonio dos Santos (XXX.245.417-XX); Francisco das Chagas de Oliveira (XXX.821.667-XX); Joao Batista Goncalves de Souza (XXX.819.757-XX); Josiete da Silva Bezerra (XXX.459.968-XX); Renilson Ribeiro de Oliveira (XXX.496.704-XX); Suzana das Dores de Oliveira (XXX.558.007-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.